Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA QUE ELEGE O FORO. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC. Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicada quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedecer a um dos critérios legais.
2. A escolha aleatória de foro não pode se amparar em cláusula de eleição com vistas a afastar a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.